Tribunal: TJBA
Processo: 8027308-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027308-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
ARTUR MONTEIRO ARAUJO, ALEX WAGNER FERREIRA SOUZA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ZANON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE BENS RURAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL E AFASTAMENTO DA MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. INDEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário firmado para a aquisição de um trator e uma grade de aradora, no valor total de R$ 350.000,00. O Agravante alegou onerosidade excessiva decorrente de queda brusca de renda, atribuída à crise econômica nacional, e pleiteou a revisão contratual com autorização para depósito judicial de R$ 50.497,10, a fim de afastar os efeitos da mora e manter a posse dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante comprovou os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os elementos fáticos e jurídicos necessários à aplicação da teoria da imprevisão (arts. 478 e 480 do CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pedido de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não foi comprovado no caso em exame.

4 - A aplicação do art. 330, § 2º, do CPC exige que o autor discrimine as obrigações controvertidas e quantifique o valor incontroverso, requisitos não atendidos pelo Agravante, que limitou-se a requerer o depósito de R$ 50.497,10 que, supostamente, seria correspondente a 50% da dívida, sem apresentar planilha ou documentos comprobatórios.

5 - A alegação de onerosidade excessiva ou imprevisibilidade contratual exige prova de fatos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários, o que não restou demonstrado, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem a queda brusca de renda a até a condição de pequeno produtor rural.

6 - O simples ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da mora, conforme a Súmula 380 do STJ, tampouco autoriza, por si só, a manutenção da posse do bem ou a exclusão dos cadastros restritivos de crédito.

7 - A análise do caso revela ausência de prova mínima da incapacidade financeira alegada, sobretudo diante da contratação de financiamento de alto valor e do pagamento de entrada significativa, o que enfraquece a tese de desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A concessão de tutela de urgência para depósito parcial da dívida em ações revisionais exige a comprovação do valor incontroverso mediante documentação idônea, conforme o art. 330, § 2º, do CPC.

2 - A aplicação da teoria da imprevisão pressupõe a demonstração de fato superveniente, imprevisível e extraordinário, apto a onerar excessivamente a prestação contratual, nos termos dos arts. 478 e 480 do CC.

3 - A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, consoante a Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, § 3º, e 330, §§ 2º e 3º; CC, arts. 317, 478 e 480.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.321.614/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.12.2014, DJe 03.03.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 414.294/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.11.2021; STJ, Súmula 380; TJ-SP, AI nº 2086716-64.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia R. Martucci, j. 18.05.2021; TJ-DF, AI nº 0721769-85.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas C. Ribeiro, j. 06.09.2022; TJ-MG, Ap. Cível nº 5012954-06.2022.8.13.0027, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8027308-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSÉ DE SOUZA
e como agravado
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA